Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Propriedade, Provas, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MIRIAM LIGIA MOREIRA HADDAD DALIA - CPF: 571.249.141-91 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LEIDIANE SANTOS BRUNO - CPF: 733.360.501-97 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), RODRIGO TORRES DIAS - CPF: 695.785.911-87 (APELADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA POR PERDA SUPERVENIENTE APÓS

IMPROCEDENCIA DA
AÇÃO PRINCIPAL

– INOBSERVÂNCIA DO ART. 685 E 686 DO CPC – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – OBRIGATORIEDADE NÃO OBSERVADA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A oposição, oferecida antes da audiência de instrução e julgamento, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, devendo a oposição, obrigatoriamente, ser julgada antes ou simultaneamente com a principal.

2. Diante da eficácia prejudicial da oposição interventiva em face da demanda originária,
a sentença de improcedência
sem antes se apreciar a oposição configura
error
in procedendo
, ensejando na
nulida
de
d
a sentença
d
a se
ntença
prof
erida n
a opo
sição
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MIRIAN MOREIRA HADDAD DALIA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Oposição, proposta em face de
LEIDIANE SANTOS BRUNO
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de perda superveniente do interesse de agir, após o julgamento de improcedência da ação principal de reconhecimento e dissolução de união estável (processo nº 1043363-45.2022.8.11.0041).

Condenou a opoente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID
.
299041929), a apelante sustenta, em síntese, que a extinção da oposição configura
error
in procedendo
, uma vez que a ação foi proposta antes da prolação da sentença na ação principal, conforme exigido pelo art. 682 do CPC.

Argumenta que a improcedência da ação de reconhecimento de união estável reforça seu interesse processual, pois demonstra que o veículo Toyota Corolla, placa QTQ3J04, não integra o acervo patrimonial da requerida.

Aduz que, nos termos dos
arts
. 685 e 686 do CPC, a oposição deve ser julgada conjuntamente com a ação principal ou, se esta já tiver sido sentenciada, deve seguir trâmite autônomo.

Alega ainda que o juízo teve sua jurisdição encerrada no processo principal, ficando impedido de julgar o incidente de oposição.

Requer a reforma da sentença para que a oposição seja processada e julgada autonomamente pelo Juízo Cível competente, com base no art. 64, §3º
,
do CPC, ou, alternativamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (ID
.
299041934), pugnando pelo desprovimento do re
curso e manutenção da sentença.

Sustenta a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito diante da inadequação da via eleita, alegando que a oposição não é o meio adequado para discutir propriedade de bem, sendo necessária ação própria.

Requer o desprovimento do recurso e
a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a apelante ajuizou ação de oposição, alegando ser proprietária do veículo Toyota Corolla, placa QTQ3J04, Renavam 01208304094, ano 2019, que constava registrado em nome da apelada e figurava como bem a ser partilhado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo nº 1043363-45.2022.8.11.0041).

A ação principal foi julgada improcedente, não tendo sido reconhecida a união estável entre a apelada e o Sr. Rodrigo Torres Dias. Diante disso, o Juízo
singular
extinguiu a oposição sem resolução do mérito, por entender que houve perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se
dos autos que a Apelante propôs a Ação de Oposição em face da Ação de Re
conhecimento e Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens

(processo nº 1043363-45.2022.8.11.0041)
movida por
Leidiane Santos Bruno
em desfavor da
Rodrigo Torres Dias
, buscando
o
reconhecimento da união estável e sua dissolução, além da partilha de 07 (sete) veículos adquiridos na constância da união, que foi julgada improcedente
, em 20/06/2024.

A
Ação de Oposição
, por sua vez,
foi
julgada extinta
em
09/05/2025
, sob o fundamento de
houve a perda superveniente do interesse de agir, sob o critério adequação, eis que diante do não reconhecimento da união estável alegada, o juízo da Vara Especializada em Direito de Família não det
eria
competência para dirimir a questão suscitada na oposição, por se tratar de matéria eminentemente cível e não mais relativo ao âmbito familiar, devendo ser reformulada a pretensão, através de demanda autônoma, perante o juízo competente.

Pois bem.

A Ação de Oposição, considerada espécie de intervenção de terceiros, em que se pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, foi oferecida pela Apelante, em
19/03/2024
(I
D
.
299041448
), por dependência ao processo nº
1043363-45.2022.8.11.0041
–
Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens
– a fim de que fossem julgadas simultaneamente.

O juízo de origem tomou conhecimento da
op
osiç
ão

quando despachou nos presentes autos em
25
/0
3
/20
24
(I
D. 299041853
)
e em 10/04/2024 (ID. 299041863)
determin
ou
a citação dos opostos/
a
pelados.

Não obstante tenha o juízo de origem tomado conhecimento da
oposiç
ão
quando despachou nos autos, deixou de ordenar a certificação sobre a prejudicialidade e necessidade de
jul
gamento

pr
évio
e
em

c
on
junto

com o

litígio de
Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens
.

Tal omissão resultou no indevido julgamento da Ação de
Reconhecimento e Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens
nº

1043363-45.2022.8.11.0041
em
20/06/2024
(
ID. 158515155
daqueles autos) e, posteriormente, em
09/05/2025
(I
D.

299041922
), sentença de extinção nos autos da Oposição nº
1010657-38.2024.8.11.0041
, em violação ao disposto nos artigos 685 e 686, ambos do CPC, que dispõe:

“Art. 685.
Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença
.

Parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo.

Art. 686.
Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição,
desta conhecerá em primeiro lugar.”

No tema, o professor Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“A oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção no processo (art. 59) ou de ação autônoma (art. 60). Dá-se a primeira quando o pedido do opoente é ajuizado antes da audiência de instrução e julgamento. A segunda se verifica após iniciada a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença. (...) Se a oposição for oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, observado o procedimento desta, sendo ambas julgadas, a final, pela mesma sentença (art. 59) (Curso de Direito Processual Civil. 22 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 118, v. I).”

Assim, dúvidas não há quanto à obrigatoriedade do julgamento simultâneo da ação principal e da oposição.

No caso dos autos, o juízo
a quo

julgou improcedente o pedido da ação principal
, sem qualquer participação da opoente/Apelante e, posteriormente, extinguiu a Oposição por
perda superveniente do interesse de agir
,
contudo, embora

o
seu direito
não tenha sido analisado, o julgamento de improcedência não lhe causou qualquer prejuízo, motivo pelo qual entendo que não seja caso d
e anular a ação principal e sim
anu
lar
apena
s a sen
tença de
oposição
.

Diante do exposto,
do
u provi
mento

ao apelo
para
anu
lar a sen
tença
e de
termina
r o re
torno dos
autos
para

que o
magistrado
condutor
do feito
, se enten
der sufici
entement
e prov
ado
s os fato
s artic
ulados pela par
te opoente,
prof
ira s
entença meritória.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025